Tribunal: STF
Processo: RE 602409
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA. 
   CARGO EM COMISSÃO.
	Este Tribunal, no julgamento do RE n. 
   382.931-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 30.9.05, 
   fixou entendimento segundo o qual na ausência de lei 
   regulamentadora da aposentadoria dos ocupantes de cargo de 
   provimento em comissão, serão aplicadas as mesmas regras 
   estabelecidas para os servidores públicos em geral.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.